Tribunal: TJBA
Processo: 0310103-24.2013.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0310103-24.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC.

A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
ESTADO DA BAHIA
. PRECEDENTE VINCULANTE
DO STF
(TEMA 1002)
.
APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

ACÓRDÃO
REFORMAD
O
.

I - Em cumprimento ao disposto no Artigo 1.0
3
0, II, do Código de Processo Civil,
passo a
reexamin
ar
a questão
da isenção da condenação do Estado do Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II -
O Acórdão
recorrido
entendeu
pela aplicação da Tema 129 do STJ: “
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”.

III -
Entretanto, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal
, no
julgamento do RE 1.140.005,
deliberou o Tema 1.002 de repercussão geral,
no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Públic
a
quando representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

IV -
Portanto, a hipótese é de exercício do juízo de retratação para,
à luz do Tema 1002
d
o STF,
condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

ACÓRD
ÃO

REFORMADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
em
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0
3
10103
-
24
.201
3
.8.05.0
00
1
, em que é recorrente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e recorrido
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM JU
Í
ZO DE RETRATAÇÃ
O
(artigo 1.030, II, do CPC)
,

DAR
PROVIMENTO AO
REC
URSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA